Tribunal: TJES
Processo: 5000664-05.2025.8.08.0055
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000664-05.2025.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMERCIAL CNTT ATACADO LTDA
RECORRIDO: R2 SUSPENSOES LTDA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5000664-05.2025.8.08.0055

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
COMERCIAL CNTT ATACADO LTDA.

RECORRIDO:
R2 SUSPENSOES LTDA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
COMERCIAL CNTT ATACADO LTDA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, condenando a recorrente ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais em virtude da manutenção indevida de restrição creditícia após a quitação do débito, bem como ao pagamento de multa cominatória de R$5.000,00 (cinco mil reais) pelo descumprimento do prazo da tutela de urgência.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a manutenção do nome da recorrida em cadastro de inadimplentes após a realização do pagamento constitui ato ilícito indenizável em ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica; (ii) saber se o dever de exclusão do registro cabe exclusivamente ao credor ou se há violação ao duty to mitigate the loss (culpa concorrente) por parte da devedora ante a ausência de requerimento administrativo; e (iii) saber se é devida a manutenção da multa cominatória (astreintes) imposta na origem em razão do descumprimento da tutela.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso a sistemática da responsabilidade civil, sendo irrelevante a discussão acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. A permanência do nome da parte recorrida em cadastro restritivo, após a efetiva quitação da dívida, consubstancia ato ilícito por evidente violação à boa-fé objetiva, nos exatos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

4. Impõe-se o afastamento da tese defensiva de violação ao
duty to mitigate the loss
sustentada pela recorrente. Conforme sedimentado na Súmula 548 do STJ, incumbe exclusivamente ao credor o dever de providenciar a exclusão do registro no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o pagamento integral da dívida. A omissão administrativa da credora não pode ser transferida à devedora adimplente, não havendo o que se falar em culpa concorrente pela ausência de prévio requerimento administrativo.

5. Constata-se a inquestionável ocorrência de dano moral indenizável. A pessoa jurídica é passível de sofrer dano extrapatrimonial quando atingida em sua honra objetiva (Súmula 227 do STJ). A manutenção prolongada e injustificada do apontamento desabonador macula diretamente o crédito, a imagem e a probidade comercial da empresa no mercado. O
quantum
fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

6. Mantém-se, outrossim, a exigibilidade e o valor da multa cominatória (
astreintes
). A recorrente, na qualidade de pessoa jurídica privada, possui o dever legal e processual de manter atualizado o seu cadastro para recebimento de comunicações eletrônicas (art. 246, § 1º, do CPC). A inércia no cumprimento tempestivo da ordem judicial justifica a consolidação da penalidade no teto arbitrado pelo juízo sentenciante.

7. Denota-se que a sentença proferida não carece de qualquer reforma, devendo ser integralmente mantida por seus próprios e escorreitos fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir.

IV – DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

9.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)